Tribunal: TJMT
Processo: 1022343-13.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022343-13.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DOMINGAS DIAS DA SILVA - CPF: 031.764.491-27 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA PREVIDENCIÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE POR MEIOS ELETRÔNICOS
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de descontos bancários sob as rubricas “Tarifa Serv. Comunicação Dig” e “Débito Seguro Agibank”, alegadamente não contratados pela autora, beneficiária previdenciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos realizados na conta bancária da recorrente, a título de tarifa de comunicação e seguro, foram efetivamente contratados; e (ii) se a forma de contratação por assinatura eletrônica e biometria facial é suficiente para legitimar as cobranças.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a contratação da tarifa de comunicação por meio de contrato assinado eletronicamente, em que a consumidora expressamente aderiu ao pacote de serviços, conforme cláusula específica.

4. No tocante ao seguro, foi apresentada proposta de adesão com identificação biométrica facial, acompanhada de dossiê de trilha de auditoria, sendo válidos esses meios à luz da legislação vigente.

5. A cobrança está autorizada pela Resolução Bacen nº 3.919/2010, desde que haja expressa contratação, circunstância demonstrada nos autos.

6. Não há vício de consentimento ou irregularidade na manifestação de vontade da recorrente, tampouco prova de falha na prestação do serviço, o que afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação da contratação de serviços bancários mediante assinatura eletrônica e validação biométrica facial legitima os descontos realizados na conta do consumidor. 2. A instituição financeira pode cobrar tarifas bancárias autorizadas pelo Banco Central, desde que expressamente contratadas. 3. Inexistindo prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, não se configura ilicitude nem dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 188, I; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 14.063/2020; MP nº 2.200-2/2001; Resolução Bacen nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018233-39.2023.8.11.0002, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Júnior, j. 15/03/2024; TJMT, N.U 1001468-25.2025.8.11.0001, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DOMINGAS DIAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais movida em face do
BANCO AGIBANK S.A
.

A recorrente alega que sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, onde recebe seu benefício previdenciário, referentes a "
TARIFA SERV COMUNICAÇÃO DIG
" e "
DÉBITO SEGURO AGIBANK
", serviços que afirma não ter contratado.

Sustenta que o contrato de abertura de conta apresentado pelo banco não comprova a contratação da tarifa de comunicação, pois os descontos iniciaram apenas em maio/2024, enquanto o contrato data de outubro/2023. Quanto ao seguro, argumenta que o documento apresentado pelo recorrido não possui sua assinatura e também se refere a data anterior ao início dos descontos.

Em contrarrazões, o banco recorrido defende a regularidade das cobranças, afirmando que a autora contratou os serviços mediante assinatura eletrônica, conforme documentação juntada aos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A questão central consiste em verificar a legitimidade dos descontos realizados na conta bancária da recorrente a título de "TARIFA SERV COMUNICAÇÃO DIG" e "DÉBITO SEGURO AGIBANK".

Eis o trecho da sentença recorrida:

“(...) No presente caso, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

No entanto, analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC.

O banco requerido junta aos autos contrato de abertura de conta e do Termo de Adesão ao Pacote de Serviços que o autor reclama nos autos, com assinatura eletrônica.

A tarifa denominada “Tarifa Serv. Comunicação Dig” nada mais é que tarifa de serviços de comunicação sobre as movimentações bancárias que ocorrem na conta da parte autora.(...)”

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o banco recorrido apresentou o contrato de abertura de conta corrente (ID 324522861) firmado em 19/10/2023, no qual consta expressamente a possibilidade de contratação de pacote de serviços, tendo a recorrente manifestado sua opção pela contratação ao preencher o campo específico no Quadro VIII do referido contrato.

No que se refere à tarifa de comunicação digital, observo que esta se enquadra nos serviços de comunicação sobre movimentações bancárias, conforme esclarecido pelo banco recorrido.

O fato de os descontos terem iniciado alguns meses após a abertura da conta não invalida a contratação, pois é comum que instituições financeiras implementem gradualmente os serviços contratados ou concedam períodos promocionais sem cobrança.

Quanto ao seguro, o banco apresentou documento intitulado "Proposta de Adesão - Proteção Urbana" (ID 324522862),
assinado eletronicamente pela recorrente em 03/11/2023
, bem como dossiê de trilha de auditoria que comprova a contratação por biometria facial.

A documentação apresentada é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação, sendo irrelevante o lapso temporal entre a contratação e o início dos descontos, que pode decorrer de questões operacionais internas da instituição financeira
.

Não há, portanto, elemento probatório que infirme a validade da contratação nem indício de vício de consentimento, sendo incabível presumir a irregularidade apenas pela alegação unilateral de desconhecimento.

A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de tarifas bancárias, desde que haja a contratação expressa, o que ficou devidamente demonstrado nos autos.

O referido normativo estabelece, em seu art. 2º, que "
é admitida a cobrança de tarifa pela prestação de serviços, desde que explicitadas ao público as condições de utilização e de pagamento
", e no art. 3º, inciso I, autoriza expressamente a cobrança por serviços prioritários relacionados a "contas de depósitos, transferências de recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e cadastro".

Destaca-se que o Banco Central, como órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional, editou a Resolução 3.919/2010 justamente para disciplinar a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários, estabelecendo serviços que podem ser cobrados (art. 3º), serviços que não podem ser tarifados (art. 2º, §1º) e os serviços essenciais que devem ser oferecidos gratuitamente (art. 2º, §2º).

Ressalto que a assinatura eletrônica e a contratação por biometria facial são meios legítimos de manifestação de vontade, conforme previsto na Lei nº 14.063/2020 e na Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Ademais, a recorrente, como consumidora dos serviços bancários, teve acesso às condições contratuais, sendo certo que a alegação genérica de hipossuficiência técnica não é suficiente para afastar a validade da contratação, especialmente quando não há qualquer indício de vício de consentimento ou de prática abusiva por parte da instituição financeira.

Portanto, diante da comprovação da contratação expressa e da previsão normativa que autoriza a cobrança das tarifas em questão, conclui-se que os descontos realizados pelo banco recorrido constituem exercício regular de direito, não havendo que se falar em ilicitude da conduta ou dever de restituição dos valores.

Assim, a parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sendo os descontos de trato sucessivo, deve ser considerada a data da última incidência, de modo que não houve a prescrição do fundo de direito.

2. Demonstrada pela instituição bancária a existência de pactuação do serviço objeto da cobrança, os descontos impugnados constituem exercício regular de direito, conforme autoriza a Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central.

3. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1018233-39.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (g.n.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. CESTA DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados de sua conta-corrente a título de cesta de serviços bancários, bem como de indenização por danos morais. Alega que os descontos seriam indevidos, por ausência de contratação. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados a título de cesta de serviços bancários foram indevidos, diante da alegação de ausência de contratação; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais em razão dos descontos impugnados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14, salvo demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou inexistência do defeito.4. A instituição financeira apresentou contrato assinado pelo recorrente (ID 292119850), no qual consta expressamente a adesão à cesta de serviços Bradesco, bem como cláusula que autoriza a cobrança por serviços excedentes aos limites gratuitos definidos pelo Banco Central.5. A movimentação financeira do autor demonstra a utilização de serviços bancários não isentos de tarifa, conforme previsto na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, o que legitima a cobrança de valores adicionais.6. A contratação foi clara e expressa, não se evidenciando qualquer vício de consentimento nem prova de induzimento em erro, ônus que incumbia ao consumidor, conforme art. 138 do Código Civil.7. As cobranças realizadas se deram no exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC), o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, qualquer dever de indenizar por danos morais ou restituir valores.8. Jurisprudência da Turma Recursal confirma que, havendo contrato válido e uso dos serviços tarifados, não há falha na prestação de serviço nem dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1. A comprovação da contratação da cesta de serviços bancários mediante documento assinado pelo consumidor legitima os descontos realizados na conta-corrente.
2. A utilização de serviços bancários além do limite da franquia gratuita autoriza a cobrança de tarifas, nos termos da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. 3.
Não configura ato ilícito o desconto decorrente de contratação expressa e do efetivo uso dos serviços bancários, tratando-se de exercício regular de direito.
4. Inexiste dano moral indenizável quando os descontos questionados decorrem de contrato válido e não há falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e §3º; CC, arts. 138 e 188, I; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução Bacen nº 3.919/2010. “
(N.U 1001468-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (g.n.)

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025